Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Ls&amp;M Assessoria Ltda (Id. 35754223) contra a sentença (Id. 35754221), proferida pelo Juízo da 1a Primeira Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Na origem a sociedade empresária Ls&amp;M Assessoria Ltda, ora apelante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Gerson da Silva Ferreira, com o objetivo de receber os valores estampados nas cártulas de cheque executadas. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 35754221) por meio da qual o processo foi extinto, sobre a fundamentação de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (Id. 35754223) a sociedade empresária Ls&amp;M Assessoria Ltda, preliminarmente, suscita a ocorrência de falha em sua intimação, e requer a reabertura do prazo recursal. Ainda, verbera a não ocorrência da prescrição, bem como que houve a interrupção do prazo prescricional nos termos da Lei 14.010/2020. Pretende desconstituição da sentença que extinguiu o processo e, no mérito, a procedência do pedido. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regulamente trazidos aos presentes autos (Id. 35754225 e Id. 35754224). O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 35754229), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil conferiu aos Tribunais a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos do art. 1010, § 3o. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, a fim de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. No exercício do juízo de admissibilidade verifico que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, uma vez que se apresenta manifestamente intempestiva. Inicialmente, percebe-se que a sociedade empresária Ls&amp;M Assessoria Ltda, ora apelante, está cadastrada para receber citações e intimações por intermédio do PJe - Processo Judicial Eletrônico, fato que pode ser verificado por mera consulta ao referido sistema processual. Em relação ao assunto convém destacar que a Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018, “regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Observe-se o teor do referido ato normativo: Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, RG e CPF do gestor, gestor assistente e dos usuários assistentes, até o número de 3 (três). (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anterior deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (Ressalvam-se os grifos). Reitere-se, portanto, que o art. 3o, Inc. I, da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, concede autorização expressa ao gestor ou respectivo substituto para receber citações ou intimações direcionadas à respectiva pessoa jurídica. Assim, a partir do momento em que a ora apelante registrou a ciência dos atos processuais em curso, impõe-se a necessária fluência do respectivo prazo para a interposição do recurso apropriado à espécie. Nesse sentido atente-se ao excerto da decisão proferida pela Eminente Ministra Nancy Andrigui: “RECURSO ESPECIAL No 1897901 - DF (2020/0252579-99) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso Especial interposto em: 22/07/2020. Concluso ao gabinete em: 17/11/2020. Ação: de indenização por danos morais e materiais ajuizada por DANIELA DOS SANTOS e OUTRA em face da CAIXA SEGURADORA S/A e OUTRA, na qual alega que iniciaram uma negociação com a Agravante e a outra Requerida (WIZ) para a abertura de um negócio (venda de seguros). No entanto, referida negociação fora abruptamente suspensa, razão pela qual requerem indenização pelos danos morais e materiais. Decisão interlocutória: julgou intempestivos os embargos de declaração opostos pela CAIXA SEGURADORA S/A à sentença. Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela CAIXA SEGURADORA S/A, nos termos da seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (fl. 230, e-STJ). Embargos de declaração: opostos pela CAIXA SEGURADORA S/A, foram rejeitados. Recurso especial: alega, além de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 272, §§ 2° e 5°; 489, § 1°, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015, e ao artigo 4°, §2°, da Lei 11.419/2006. Sustenta, em síntese, i) a negativa de prestação jurisdicional quanto ao termo inicial de contagem de prazo pela publicação no Diário Oficial e a validade de intimação de advogado sem procuração nos autos; ii) a prevalência da intimação via Diário Oficial sobre a intimação eletrônica via PJe; iii) a anulação da intimação em nome de advogado diverso daquele que foi expressamente requerido. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/15 1. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de 16/02/2018. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca dos pontos supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Nesse sentido, o acórdão que julgou os embargos de declaração assim assentou: A despeito dessas alegações, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a matéria devolvida à análise, foi apreciada de forma ampla, clara e coerente, inclusive assentada na ementa. Nesse sentido, as questões alegadas como omissas foram enfrentadas no acórdão, conforme se verifica do voto condutor, senão vejamos: "a ora agravante é parceira de expedição eletrônica do Tribunal, na forma da PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela PORTARIA GC 140 de 17 de setembro de 2018, cuja finalidade, segundo o seu art. 1° é: 'Art. I° Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.' (...) Para efetivação do cadastro como parceira de expedição no PJe, a agravante assinou o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3° e §3°, da Portaria reguladora. (...) E como se vê do modelo do Termo de Adesão (ID 12632365), a agravante se comprometeu a manter atualizado o cadastro de seus procuradores do sistema PJe, a efetuar e manter atualizado o cadastro dos assistentes de seus procuradores do Sistema PJe, bem como responsabilizou-se pelo acesso diário ao Sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes. Assim, tratando-se a agravante de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a intimação por publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5° e parágrafos da supracitada Portaria GC 140/2017. (...) Assim, sequer há que se falar em nulidade com base no disposto no art. 272, conforme defendido pela agravante, por se tratar de disposições aplicáveis à intimação por publicação no diário eletrônico. Nesse passo, considera-se válido o acesso efetuado em 13/08/2019 e o respectivo registro de ciência da sentença pelo advogado Francisco Carlos Caroba, por se tratar de procurador da agravante, como se vê da procuração ID 12632312, estando habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. Inclusive, referido procurador da agravante acessou os autos em outras hipóteses, mais precisamente em24/04/2019 e 09/10/2019, como se vê da imagem da tela de acesso do processo de origem (ID12632267), juntada pelas agravadas. Entender em sentido contrário significa abrir uma brecha para que se burle referido sistema de intimação, uma vez que bastaria a parte deixar de juntar a procuração de um de seus advogados nos autos, mas cadastrá-lo como seu procurador no sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, tomando ciência do comando judicial com posterior alegação de nulidade de intimação. Ora, aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. Frise-se que somente seria possível acolher a tese da agravante caso o advogado que registrou ciência da sentença não tivesse qualquer relação com a parte a qual representa, o que não é o caso. Assim, correta a decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem pela agravante.(e-STJ Fl. 234)Documento recebido eletronicamente da origem." (fl. 234, e-STJ).(...)” (ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. 1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça), estando amplamente abarcadas no conceito de taxatividade mitigada as questões afetas à competência jurisdicional. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, da Lei no 11.416/2006 e com a edição da Portaria GC no 160/17 deste Tribunal de Justiça, os atos judiciais prescindem de comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações. 3. Mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado da sociedade de economia mista, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326429, 07288583320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REITERADAMENTE NÃO ATENDIDA PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ONDE HAVERIA DE SER EFETIVADA A MEDIDA LIMINAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA, HÁ QUASE 1 (UM) ANO, DA FALTA DE DADO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA. ATO DE CONHECIMENTO REGISTRADO NO SISTEMA PJE PELA PARTE AUTORA. EMPRESA PARCEIRA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO. REQUISITOS DO ART. 485, III, E § 1o, DO CPC. EXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender a diversas ordens judiciais para indicação de dado essencial ao regular prosseguimento da demanda de busca e apreensão de veículo automotor. Endereço não indicado do local onde haveria de ser cumprida a ordem liminar. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC, notadamente quando parte e advogado, devidamente intimados, aquela pessoalmente e via sistema, este por publicação, deixam transcorrer, inertes, prazo superior a 30 (trinta), mantendo-se indiferentes também após o decurso do quinquídio assinalado no pronunciamento judicial em que feita advertência de que o processo seria extinto, caso não atendido o reiterado comando para indicação do endereço. 4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, como autora, registrou ciência da determinação de emenda à inicial no sistema PJe no dia seguinte à prolação da decisão, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1321344, 07019230620188070006, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021) Assim, em razão da apelante ter registrado ciência da sentença aos 21 de março de 2022, teria até o dia 11 de abril de 2022 para interpor o respectivo recurso. Ocorre que a presente apelação somente foi manejada aos 25 de abril de 2022. Em síntese, a interposição da apelação foi intempestiva. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se.